Tribunal: TJSP
Processo: 2277817-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas apreendidas – Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal - Constrangimento ilegal

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Relevante quantidade de drogas apreendidas – Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal - Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277817-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
ARIOVALDO FERREIRA e Paciente RONALDO ELVIS BARBOSA DOS SANTOS, é
impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO DIPO 3.2.3.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
2
Habeas Corpus no
Voto
2277817-64.2019.8.26.0000
16499
Impetrante:
Ariovaldo Ferreira
Paciente:
Ronaldo Elvis Barbosa dos Santos
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas- Flagrante delito -
Conversão da prisão em flagrante em preventiva Circunstâncias
da prisão que neste momento processual não justificam a
revogação da custódia cautelar Relevante quantidade de drogas
apreendidas Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se
mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução
criminal - Constrangimento ilegal não evidenciado ORDEM
DENEGADA.
1. Trata-se de “habeas corpus” com pedido de
liminar impetrado por Ariovaldo Ferreira em favor de Ronaldo Elvis Barbosa
dos Santos, contra ato praticado pelo MM. Juiz de Direito do Plantão
Judiciário do DIPO 3.2.3 em que alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal nos autos no 0062578-82.2019.8.26.0050.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante
aos 14 de novembro de 2019 pela prática, em tese, do delito do artigo 33 da
Lei 11343/06. Em sede de audiência de custódia, a prisão em flagrante foi
convertida em prisão preventiva. Alega que a decisão que decretou a custódia
cautelar carece de fundamentação idônea, eis que baseada tão somente na
gravidade em abstrato do delito. Sustenta que o paciente ostenta condições
favoráveis, eis que é primário e possui bons antecedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
3
Diante disso, requer em caráter liminar a
revogação da prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugna pela confirmação da medida. Juntou
documentos.
Indeferida a liminar (fls. 06/08) e prestadas
informações pela autoridade impetrada (fls. 11), por fim a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 14/16) .
É o relatório,
2. A ordem deve ser denegada.
Conforme informações da autoridade impetrada, o
paciente foi preso em flagrante aos 14 de novembro de 2019, pela prática em
tese do artigo 33 da Lei 11343/06. Durante audiência de custódia a prisão foi
convertida em preventiva.
Segundo noticiado, policiais civis realizavam
diligências pelo local dos fatos quando visualizaram o ora paciente na via
pública e decidiram abordá-lo, eis que apresentava atitude suspeita. Durante
revista pessoal localizaram em seu poder 47,2g de maconha, acondicionada
em 17 invólucros. Indagado, informou aos agentes públicos que iria vender
os entorpecentes para pessoas da região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
4
Vale destacar, inicialmente, que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF.
Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Desta
forma,
a
decisão
atacada
preenche
plenamente os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus no
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
5
vu).
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que
eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa não afastam a necessidade da análise dos
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se olvide que
“...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade
provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário e
ter bons antecedentes...” (TJ-SP
HC no 2060382-03.2015.8.26.0000,
Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
E, com efeito, no caso vertente, as circunstâncias
da prisão
considerando-se a relevante quantidade de entorpecente
apreendido (total de 47,2 g), a demonstrar, ao menos por ora, seu
envolvimento com atividades criminosas - não possibilitam a revogação da
custódia cautelar, consoante o destacou o d. Juízo de primeiro grau durante
audiência de custódia (fls. 107/108 dos autos originários).
De fato, a prisão se mostra imprescindível para a
garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito de tráfico de drogas, o
qual denota conduta perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que coloca em
risco, inclusive, a tranquilidade social, mormente por ser causa mediata de
vários outros delitos, notadamente os de natureza patrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
6
Ainda
em
decorrência
das
mencionadas
peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação
cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal, tão
pouco se mostram aconselháveis - eis que, como supra fundamentado, a
garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei
penal tornaram imperiosa a manutenção do paciente no cárcere.
No mais, consoante decidido por esta Colenda
Câmara em caso análogo, vedada a concessão de concessão de liberdade
provisória para os casos de tráfico de drogas, confira-se:
“A concessão de liberdade provisória, para denunciados
pela prática do delito de tráfico de drogas, está
expressamente vedada no artigo 44 da lei 11.343/06, que,
apesar das divergências jurisprudenciais, goza de plena
vigência,
porquanto
a
conhecida
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
controle incidental, não possui força vinculante.
E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela suspensão
do dispositivo legal, o que é de sua competência privativa,
nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição
Federal. Nesse sentido, anota-se precedente deste
Tribunal:
“Habeas corpus Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor
Prisão em flagrante - Insurgência contra a manutenção
da custódia cautelar Alegações de falta de justa causa
para a manutenção de custódia cautelar e ausência de
requisitos da prisão preventiva
Inadmissibilidade

Gravidade in concreto do delito motivadora da
necessidade da manutenção da custódia cautelar para a
garantia de ordem pública Crime de tráfico, ademais,
equiparado aos hediondos
Vedação expressa do
benefício pelo artigo 44 da Lei 11.343/06 Norma legal
essa com fundamento de validade no artigo 5o, inciso
XLIII, da Carta Constitucional de 1988, definidor da
inafiançabilidade do crime em questão Declaração de
inconstitucionalidade que não tem influxo sobre os casos
em geral, mormente em se considerando que se deu no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
7
controle difuso, valendo apenas inter partes, enquanto
não operado o mecanismo previsto no artigo 52, X, da CF
Não derrogação, ademais, do artigo 44 da Lei
11.343/06 pela Lei 11464/07, mercê do princípio da
especialidade
Descabimento, por inadequação, de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela
Lei 12.403, de 2011, mormente em face da norma inscrita
no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem
denegada”
(TJSP:
Habeas
Corpus
2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.02.2014)
Também não há de se falar em ter, a Lei 11464/07,
derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44 da Lei
11343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
Isso porque, muito embora promulgado posteriormente à
Lei de Drogas, o citado diploma legal versa, de modo
genérico, sobre os crimes hediondos e equiparados,
enquanto aquela trata exclusivamente do crime de tráfico
de drogas e afins.
Nessa toada, a norma especial sempre prevalecerá sobre
a geral, ainda que esta promulgada posteriormente, em
atenção ao critério da especialidade “lex specialis
derrogat generali” lei especial derroga a lei geral),
sendo descabido falar, pois, que a Lei 11464/07 revogou o
artigo 44 da Lei 11343/06, no que tange a vedação à
liberdade provisória. Neste sentido, aponto o precedente
da C. Câmara, acima colacionado” (Habeas Corpus
2153712-15.2019.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi
Junior, j. 30.08.2019)
No mais, questões de mérito dependem de dilação
probatória e não podem ser analisadas pela via de cognição do habeas corpus.
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei 13869/2019, ressalto que a manutenção do decreto preventivo
em questão não se encontra em desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando de situação na qual a concessão da ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277817-64.2019.8.26.0000 -Voto no 16499
8
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem.
SILMAR FERNANDES
Relator